Tribunal: STF
Processo: RE 1278902
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 5-6): 
    “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. READEQUAÇÃO DE RENDA MENSAL. BURACO NEGRO. APLICAÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO AO TETO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
    1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a proceder à revisão da renda mensal da aposentadoria do autor conforme o teto previsto nas Emendas Constitucionais n° 20/98 e 41/2003 e ao pagamento das prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal. Correção monetária pelo INPC e juros de mora, a partir da citação, conforme os índices da poupança. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ.
    2. Em suas razões recursais, o INSS, inicialmente, sustenta que houve a decadência do direito do autor, a teor no disposto no art. 103 da Lei 8.213/91. Argumenta, também, que a prescrição e a decadência não foram interrompidas em razão da transação havida na ACP 4911-28.2011.4.03.6183/SP, pois os efeitos no âmbito da referida ACP estão adstritas ao acordado. No mérito, a autarquia aduz que a revisão dos benefícios concedidos no "buraco negro" não pode ocorrer nos mesmos termos dos demais, visto que não cabe a compensação de um prejuízo que não ocorreu. Na eventualidade de manutenção da sentença, pugna pela aplicação da TR à correção monetária.
    3. Na origem, cuida-se de ação ordinária de adequação de benefício previdenciário aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003. A pretensão do autor é obter a revisão do valor da renda mensal de aposentadoria especial com data de início em 30/11/1988 (Id. 4058201.3818123).
    4. Inicialmente, não há que se falar em prazo decadencial, nos termos do art. 103 da Lei nº 8.213/91, uma vez que o caso não se trata de revisão do ato de concessão e sim de reajuste das prestações em decorrência da edição das EC´s nº 20/98 e nº 41/2003 (Precedente: APELREEX/AL 08013519320164058000, Des. Federal Convocado Frederico Dantas, Segunda Turma, Julgamento em 20/03/2018).
    5. O STF, quando do julgamento do RE 564.354/SE, decidiu, em regime de repercussão geral, que: "Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional" (Precedente: RE 564.354/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2010).
    6. Os benefícios com data de início entre 05/10/1988 e 05/04/1991, período do "buraco negro", poderão ser readequados aos tetos previstos nas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003, devendo a análise sobre a limitação ser feita caso a caso. Precedente: STF, RE 937.595/RG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 02/02/2017.
    7. Conforme a planilha acostada aos autos pelo autor (Id. 4058201.3818129), o salário de benefício no mês da concessão era de Cr$ 214.708,39, valor inferior ao teto na época (Cr$ 409.520,00). Além disso, em dezembro de 1998, período de publicação da EC 20/98, o salário de benefício era de R$ 1.081,45, também inferior ao teto de R$ 1.200,00. Como o salário de benefício não atingiu o teto na concessão (novembro de 1988) e nem posteriormente, descabe a readequação pleiteada pelo apelado.
    8. Honorários advocatícios em favor do INSS no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (valor da causa: R$ 107.435,19), com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária concedida ao autor.
    9. Apelação provida para julgar improcedente o pedido.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, d, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa aos arts. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, alega-se que “por força dos reajustes do Buraco Negro (art.144) a evolução da RMI concedida fica limitada ao teto em 06/1990 e segue até as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03 . Ora, a renda atual do benefício está enquadrada na tabela prática do Rio Grande do Sul, ponto que comprova o direito do segurado à readequação dos tetos estabelecidos pelas Emendas.” (eDOC 15, p. 11).
    Acrescenta-se, ainda, que “No caso dos autos, restou claro que após a revisão do Art. 144 da Lei 8.213/91 o benefício da Requerente restou limitado ao teto. Desta forma, faz jus à adequação do seu benefício aos tetos estabelecidos pelas EC's 20/98 e 41/03.” (eDOC 15, p. 12).
    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 19).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Ao julgar o caso concreto, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. No entanto, assentou a impossibilidade de aplicação dos índices de reajuste ao benefício mantido pela parte autora, porquanto concluiu que ela não o recebia no limite máximo, consoante transcrição do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 12, p. 5):
    “Os benefícios com data de início entre 05/10/1988 e 05/04/1991, período do "buraco negro", poderão ser readequados aos tetos previstos nas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003, devendo a análise sobre a limitação ser feita caso a caso. Precedente: STF, RE 937.595/RG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 02/02/2017. 
    Conforme a planilha acostada aos autos pelo autor (Id. 4058201.3818129), o salário de benefício no mês da concessão era de Cr$ 214.708,39, valor inferior ao teto na época (Cr$ 409.520,00). Além disso, em dezembro de 1998, período de publicação da EC 20/98, o salário de benefício era de R$ 1.081,45, também inferior ao teto de R$ 1.200,00. Como o salário de benefício não atingiu o teto na concessão (novembro de 1988) e nem posteriormente, descabe a readequação pleiteada pelo apelado.” 
    Logo, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, além da legislação infraconstitucional à época aplicável aos cálculos dos benefícios previdenciários, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.099.729-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25.4.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Previdenciário. Revisão de benefícios. Vinculação do valor do benefício ao teto de contribuições. Impossibilidade. 3. Matéria restrita à analise de legislação infraconstitucional (Lei 8.213/91). 4. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da súmula do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 581.101-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.2.2014).
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Por fim, no que se refere à objeção do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, alínea d, do Texto Constitucional, percebe-se que não houve, por parte do Tribunal a quo, julgamento no qual considerou válida lei local em face de lei federal, impossibilitando, assim, o prosseguimento do apelo extremo. Além do mais, a recorrente não demonstrou que a Corte de origem, ao não prover o recurso, ofendeu o sistema de repartição de competências instituídas pela Constituição Federal. Nesse sentido:
    "EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, "d" exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º.10.2010).
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente